Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710994-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. C. F., FLAVIA CRISTINA BIZZOTTO DE CARVALHO FIORESE, I. C. F., GUILHERME AGUIRRA FIORESE APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em primeira instância, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 16 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator